Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.

1. Trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau em ação alimentos cuja obrigação entre as partes decorre do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna aos alimentados enquanto menores.

2. A fixação dos alimentos assenta-se nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante, sem se descuidar da proporcionalidade (CC, art. 1.694). Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, analisando o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, majorou-se os alimentos provisórios fixados na origem, para estabelecer provisoriamente a verba em 6 (seis) salários mínimos, sendo 2 (dois) para cada filho, bem como a obrigação de custear as despesas escolares integrais dos três filhos menores e o plano de saúde.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.